Tribunal: TJPA
Processo: 0037927-81.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037927-81.2015.8.14.0301

APELANTE: KEILLA SHRISTIANE SOARES VARAO

APELADO: FACULDADE MAURICIO DE NASSAU DE BELEM LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO CAPAZ DE DEMONSTRAR CONDUTA LESIVA DA FACULDADE – RENOVAÇÃO DE FIES AO CARGO DA AUTORA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à configuração do dano moral à autora pela conduta da ré.

3.

A questão principal se desenvolve a partir do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, o qual era intermediado por FIES.

4.

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que o último comprovante de renovação do FIES junto à entidade financiadora remete-se ao primeiro semestre de 2014 (ID
5012459 - Pág. 24
), logrando, outrossim, êxito a requerida em refutar a alegação de ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar, uma vez que demonstra documentalmente a inadimplência na contraprestação financeira devida (ID
5012460 - Pág. 32
).

5.

Matéria decidida à luz do art. 14, §1°, II do Código de Defesa do Consumidor.

6.

Não configuração do defeito na prestação do serviço não há como exsurgir a responsabilidade civil da requerida, a qual, em que pese objetiva, deve vir minimamente acompanhada de lastro probatório e, a
ssim, firmo entendimento de que não assiste à parte autora o direito à reparação pelo dano moral, com base no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e art. 186 do Código Civil.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
em autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
tendo como partes
KEILLA SHRISTIANE SOARES VARÃO
e
FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU DE BELÉM LTDA.
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 13 de julho de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
KEILLA SHRISTIANE SOARES VARÂO
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação da Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por si em face da
FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU DE BELÉM LTDA.
, ora apelada, julgou improcedente a pretensão veiculada na inicial.

A ora apelante ajuizou a ação acima mencionada, afirmando que possuía inscrição do FIES até o segundo semestre de 2014, concluindo o curso de Gestão Ambiental promovido pela requerida no primeiro semestre de 2015.

Acrescentou que, por culpa da requerida, não teve o seu financiamento renovado, em que pese ter entregue toda a documentação pertinente, requerendo indenização por danos morais decorrentes da ausência de informação acerca de problemas no FIES, bem como a declaração de seu direito ao diploma e à conclusão do curso.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID
5012462
), que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, sob o entendimento de não configuração do dever de indenizar, bem como pela ausência de demonstração de conduta ilícita da requerida.

Consta ainda do
decisum
a condenação da autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais tiveram a sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita.

Inconformado, Keilla Shristiane Soares Varão (ID
5012463
) interpôs recurso de Apelação, pugnando pela reforma integral da sentença.

Aduz que a relação estabelecida entre as partes tem natureza de relação de consumo, sendo, outrossim, a requerida responsável pelas ações de seus prepostos que por conduta omissiva lhe impuseram injusta ofensa.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis (ID
5012463
).

Distribuído, coube-me a relatoria do feito (ID
5012465
).

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID
5044662
), tendo, em que pese a Petição ID
5157463, a conciliação restado infrutífera
.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para julgamento.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à configuração do dano moral à autora pela conduta da ré.

Feitas essas considerações, aprofundo-me na análise das questões posta ao exame desta Turma:

A questão principal se desenvolve a partir do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, o qual era intermediado por FIES.

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que o último comprovante de renovação do FIES junto à entidade financiadora remete-se ao primeiro semestre de 2014 (ID 5012459 - Pág. 24), logrando, outrossim, êxito a requerida em refutar a alegação de ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar, uma vez que demonstra documentalmente a inadimplência na contraprestação financeira devida (ID 5012460 - Pág. 32).

Acerca da matéria, vejamos o que dispõe o art. 14, §1°, II do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

Desta feita, não configurado o defeito na prestação do serviço não há como exsurgir a responsabilidade civil da requerida, a qual, em que pese objetiva, deve vir minimamente acompanhada de lastro probatório e, a
ssim, firmo entendimento de que não assiste à parte autora o direito à reparação pelo dano moral, com base no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e art. 186 do Código Civil.

Corroborando o entendimento ora esposado, vejamos os seguintes julgados:

Prestação de Serviços EDUCACIONAIS (ENSINO SUPERIOR). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL E NA CONTESTAÇÃO. UNIVERSIDADE QUE NÃO RENOVOU A MATRÍCULA POR INADIMPLÊNCIA ORIUNDA DE NÃO ADITAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL JUNTO AO FIES. NÃO ATENDIDO O PRAZO PELA ALUNA FINANCIADA. SITUAÇÃO INDEPENDENTE DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP 10209849420148260196 SP 1020984-94.2014.8.26.0196, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 10/08/2017, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2017)

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO EDUCACIONAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. NEGATIVA DE REMATRÍCULA PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL.
A negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula de aluno inadimplente, ao final do período letivo, é expressamente autorizada pelos arts. 5º e 6º, § 1º, da Lei9.870/99. Exercício regular do direito da ré. Precedentes desta Corte e do E. STJ. Inexistência de falha do serviço. Dano moral. Inexistência
. Dano material. Valores pagos com recursos do FIES que não podem ser ressarcidos à autora. Não comprovação dos supostos pagamentos realizados pela demandante referentes à sua quota parte nas mensalidades. Dano material que não prescinde de comprovação. Ônus da prova que recai sobre a autora, na forma do artigo 373, I do NCPC. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 01125218420178190001, Relator: Des(a). MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 12/06/2019, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

(Grifos nossos)

Assim, afiguram-me escorreitos os fundamentos de fato e de direito que fundamentam a sentença atacada, devendo a sentença atacada ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, MANTENDO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

É como voto.

Belém, 20/07/2021